Tribunal: TJMT
Processo: 1034598-11.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034598-11.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OTAIR ANTUNES DA SILVA - CPF: 551.799.591-87 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno n. 1034598-11.2022.8.11.0001

Origem:
3º Juizado Especial de Cuiabá

Agravante:

Banco Itaucard S.A.

Agravada:
Otair Antunes Da Silva
.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem na pauta:
112

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO DA PARTE RÉ - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – EXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTO SUMULADO SOBRE O TEMA – ENUNCIADO 385 DO STJ - VERBETE 568 DA SÚMULA DO STJ QUE AMPLIOU A POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO -
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Enunciado Sumular 568 do Superior Tribunal de Justiça ampliou os poderes do relator em relação à previsão do artigo 932 do Código de Processo Civil, permitindo-lhe proferir decisão monocrática ainda que não seja matéria sumulada ou consolidada pelo rito dos recursos repetitivos.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”, consoante Súmula 385 do STJ.

A decisão agravada deve ser mantida, haja vista a ausência de fundamentos relevantes e suficientes para a sua alteração.

A improcedência unânime do agravo interno resulta em condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela parte ré, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática de minha relatoria, por meio da qual neguei provimento ao Recurso Inominado interposto pelo banco demandado e mantive a sentença recorrida que declarou a inexistência do débito discutido nestes autos e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O agravante defende o cabimento do presente recurso, ao argumento de que o julgamento monocrático se deu de forma equivocada, notadamente porque a matéria em discussão não se trata de entendimento sumulado ou objeto de julgamento pela sistemática de julgamento dos Recursos Repetitivos, de modo que a questão não poderia ser enfrentada por decisão monocrática.

No mérito, pugna pela reforma da decisão hostilizada e, consequentemente, da sentença prolatada, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, haja vista a farta documentação apresentada que comprova a existência de vínculo jurídico entre as partes.

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Importante esclarecer, desde logo, que a irresignação da parte agravante quanto ao julgamento monocrático proferido por este Relator não deve prosperar.

Isso porque, é plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, consoante previsão contida no art. 932 do CPC. Mais especificamente em relação à hipótese destes autos, vê-se que no referido dispositivo legal
há previsão de julgamento unipessoal fundado em Súmula
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Assim, como o presente caso se refere à discussão acerca da legitimidade ou não da anotação de dívida em nome do ora agravado pelo banco agravante, aplica-se o entendimento sumulado por meio do verbete 385 do STJ, que assim dispõe:

Súmula nº 385
:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.

Registre-se, outrossim, que a Súmula n. 568 do e. STJ ampliou a possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator, quando se estiver diante de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado no âmbito do Tribunal e na Corte da Cidadania.

Esse tem sido inclusive o posicionamento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de acordo com os seguintes precedentes:
N.U
1049166-77.2020.8.11.0041
, Relatora Des. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Publicado no DJE 22/03/2023; N.U
0001228-46.2012.8.11.0086
, Relator Des. JOAO FERREIRA FILHO, Publicado no DJE 15/03/2023.

Ainda que assim não fosse, conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto (
AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

Portanto, diante das considerações expostas acima, não há falar em impossibilidade de julgamento unipessoal no presente caso.

Superado esse ponto, passo à análise do mérito do agravo interno em discussão.

Observa-se que os documentos juntados pelo banco agravante retratam cópias de telas, extraídas de seu sistema interno, que, sozinhas, sem qualquer outro documento para chancela-las, não se prestam para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes,
(neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.
1004827-54.2021.8.11.0055, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DJE 01/07/2022).

Assim, diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1º, do CPC), e, consequentemente, correta a decisão monocrática de id. 150962163 que manteve a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Desse modo, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito,
ex vi
dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso destes autos.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U.
1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em
27/09/2022).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a decisão monocrática proferida no id. 148156659 por seus próprios fundamentos.

Condeno
o agravante ao pagamento de multa equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021,
§ 4º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023